Tribunal: TJPA
Processo: 0813795-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813795-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LOPES FREIRE EIRELI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU QUE CESSE, DE IMEDIATO, A CONDUTA ILÍCITA CONSISTENTE EM OPERAR BOMBA DE ABASTECIMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, INFRINGINDO O ART. 3º, INCISO IX, DA LEI Nº 9.847/1999 E ART. 21, INCISO VI, DA RESOLUÇÃO ANP Nº 41/2013, COMERCIALIZANDO COMBUSTÍVEL EM QUANTIDADE INFERIOR À INDICADA NA BOMBA MEDIDORA, COMINANDO SE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. A UTILIZAÇÃO DO MESMO ESPAÇO COMERCIAL, PARA O MESMO RAMO DE NEGÓCIO PRESSUPÕE UMA CONEXÃO ENTRE O ANTIGO ESTABELECIMENTO E O NOVO. O AGRAVANTE ADQUIRIU O ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR INTERMÉDIO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DATADO DE 10/06/2018 PORTANTO AO TEMPO DA AUTUAÇÃO O AGRAVANTE JÁ ERA O ARRENDATÁRIO DO POSTO. EVIDENCIADA LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE E NOS TERMOS DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA ILÍCITA, ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO BEM LANÇADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão ID71610437 em ação civil pública patrocinada pelo MPE que determinou ao POSTO ROTA DO SOL EIRELI que cesse, de imediato, a conduta ilícita consistente em operar bomba de abastecimento em desacordo com a legislação aplicável, infringindo o art. 3º, inciso IX, da Lei nº 9.847/1999 e art. 21, inciso VI, da Resolução ANP nº 41/2013, comercializando combustível em quantidade inferior à indicada na bomba medidora, cominando se multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser recolhida ao fundo estadual de defesa do consumidor.

Inconformado o agravante recorre alegando essencialmente legitimidade ativa para interpor o recurso como terceiro interessado; ilegitimidade passiva
ad causam
; impossibilidade jurídica do pedido pela perda de objeto e a consequente extinção do feito; ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência; inépcia da inicial.

Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento final do recurso.

Neguei a tutela recursal ID12338504.

Contrarrazões da Promotoria em ID13553540.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID14139608.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

De plano não há o que se falar em perda do objeto da ação considerando para tanto o conteúdo da certidão do oficial de justiça, esclarecedor no sentido que houve troca de nome do estabelecimento comercial, mas os equipamentos são os mesmos da época que se deu a fiscalização e autuação. Colha-se:

Preliminar de perda de objeto afastada.

Da mesma forma, não há o que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que: a) a utilização do mesmo espaço comercial, para o mesmo ramo de negócio pressupõe uma conexão entre o antigo estabelecimento e o novo; b) o agravante adquiriu o estabelecimento comercial por intermédio de contrato de arrendamento datado de 10/06/2018 portanto ao tempo da autuação o agravante já era o arrendatário do posto (ID78093779); considerando as datas do contrato de arrendamento e de alteração do contrato social da FRANCISCO LOPES FREIRE EIRELI, não é possível descartar neste momento processual que contrato de arrendamento foi firmado com o objetivo de prejudicar os credores do posto Rota do Sol.

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

Destaco a que o parquet corroborou a decisão

dando conta que Francisco Lopes Freire Neto, sócio da empresa ora agravante, firmou termo de arrendamento mercantil do estabelecimento “Posto Rota do Sol LTDA – EPP” em 10/06/2018 (Id nº 11185341), tornando-se detentor da posse e usufruto do imóvel, e único responsável pela atividade de venda de combustíveis ali exercida, inclusive ao tempo da fiscalização e autuação pela ANP, conforme pactuado nas próprias cláusulas do contrato de arrendamento.

Assim exposto, considerando que o recorrente era o arrendatário quando da autuação pela ANP e que os equipamentos são os mesmos que naquela ocasião foi constatada a irregularidade em prejuízo aos consumidores, restam evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na forma conferida pelo juízo
a quo,
pelo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/06/2024